Tribunal: TJDFT
Processo: 0746644-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso público. Auditor de Controle Interno - DF. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam de Secretário de Estado, Litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, inadequação da via eleita e improcedência liminar do pedido rejeitadas. Mérito: eliminação de candidata com base na entrega além do prazo de documentos referentes à sindicância de vida pregressa. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Segurança concedida.